Tribunal: TJSP
Processo: 2218213-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
r privada e títulos mobiliários públicos e privados, pois tal providência não pode ser adotada diretamente pela parte diante do sigilo que recai sobre tais informações, sendo imprescindível, no caso, a intervenção do Poder Judicial.

IMPENHORABILIDADE
– Execução – Expedição de ofício à entidade de previdência privada – Penhora de título de previdência privada - Possibilidade – Necessidade de avaliar se os valores depositados são fruídos para subsistência do devedor:

– Mostra-se possível a expedição de ofício à CNSeg a fim de averiguar a existência de valores investidos em previdência privada que não são usufruídos para subsistência do devedor, não possuindo, portanto, caráter alimentar, como se depreende do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2218213-41.2020.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Adamantina - 3a Vara; Data do Julgamento: 28/03/2021; Data de Registro: 28/03/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Nota Promissória

Relator(a):

Nelson Jorge Júnior

Comarca:

Adamantina

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/03/2021

Data de publicação:

28/03/2021

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
– Não localização de bens suficientes à satisfação da dívida – Informações acerca de valores existentes na SUSEP, CNSEG, CVM e CETIP – Expedição de ofício – Possibilidade – Diligência que não pode ser realizada diretamente pelo credor – Sigilo de tais informações – Necessidade de intervenção do Poder Judicial:

– Em execução é cabível o pedido de expedição

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
– Não localização de bens suficientes à satisfação da dívida – Informações acerca de valores existentes na SUSEP, CNSEG, CVM e CETIP – Expedição de ofício – Possibilidade – Diligência que não pode ser realizada diretamente pelo credor – Sigilo de tais informações – Necessidade de intervenção do Poder Judicial:

– Em execução é cabível o pedido de expedição de ofício aos órgãos competentes pela administração e fiscalização das aplicações na previdência complementar privada e títulos mobiliários públicos e privados, pois tal providência não pode ser adotada diretamente pela parte diante do sigilo que recai sobre tais informações, sendo imprescindível, no caso, a intervenção do Poder Judicial.

IMPENHORABILIDADE
– Execução – Expedição de ofício à entidade de previdência privada – Penhora de título de previdência privada - Possibilidade – Necessidade de avaliar se os valores depositados são fruídos para subsistência do devedor:

– Mostra-se possível a expedição de ofício à CNSeg a fim de averiguar a existência de valores investidos em previdência privada que não são usufruídos para subsistência do devedor, não possuindo, portanto, caráter alimentar, como se depreende do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.